Tribunal: TJDFT
Processo: 0744570-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS. ROL TAXATIVO. ARTIGO 18 DA LEI 5.105/13. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do 0707077-32.2019.8.07.0018, esse Tribunal de Justiça determinou a obrigação de incorporação da Gratificação por Atividade Pedagógica – GAPED – para os professores da educação básica, quando demonstrado o efetivo exercício de uma das funções do rol taxativo do art. 18 da Lei Distrital 5.015/13.

2. A gratificação também deve ser incorporada à aposentadoria dos ex-professores, se comprovados os requisitos, mesmo quando concedida antes da vigência da Lei 5.105/13, por expressa previsão do art. 30 desse diploma legal.

3. A ausência de registros do exercício da função no banco de dados da Secretaria de Educação – SEEDF – não é capaz, por si só, de infirmar documento público apresentado pela exequente, se ausente qualquer indício ou alegação de sua invalidade, principalmente nos casos nos quais a atividade foi desempenhada há muitas décadas.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.